Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL (GAEE). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.009). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por professora aposentada da Secretaria de Educação do DF, em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, no período compreendido entre 03/2016 a 11/2016.

II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência do pedido para declarar a inconsistência jurídica da cobrança de R$ 2.794,92, referente ao recebimento de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, percebida no período de 03/2016 a 11/2016, e determinar ao demandado que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes.

III. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

IV. Por sua vez, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).

V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021 a se presumir a boa-fé da requerente no recebimento dos valores. A par disso, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, no período de 03/2016 a 11/2016, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, acordão 1379640, DJE 11.11 2021; 2a Turma Recursal, acordão 1413646, DJE 19.04.2022.

VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente (Lei 9.099/1995, art. 55).